Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-62.2017.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000294-62.2017.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CERILENE BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEISA LOPES DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. CURADOR ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONFIGURADA. FIXAÇÃO NO BOJO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 515, V, DO CPC. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. TEMA REPETITIVO 984/STJ INAPLICÁVEL A PROCESSO CÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão interlocutória que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, integrou a sentença proferida em Ação de Interdição para condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensora dativa nomeada como curadora especial da interditanda.

A nomeação da defensora dativa ocorreu após a Defensoria Pública informar impossibilidade de atuação, em razão de conflito de interesses, por já representar a parte autora. A sentença que julgou procedente o pedido de interdição foi posteriormente complementada para arbitrar os honorários no valor de R$ 2.000,00, mediante embargos da advogada nomeada.

O Estado, nas razões recursais, alegou nulidade da nomeação, violação ao Tema 984 do STJ e defendeu a necessidade de propositura de ação autônoma para cobrança, bem como a excessividade do valor fixado. A parte apelada apresentou contrarrazões e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é válida a nomeação de defensora dativa como curadora especial diante da inércia da Defensoria Pública na comarca;
(ii) saber se é possível o arbitramento de honorários advocatícios no próprio processo principal em que atuou o defensor dativo; e
(iii) saber se o valor fixado a título de honorários apresenta razoabilidade à luz da atuação desenvolvida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da nomeação não procede, tendo em vista que a Defensoria Pública declarou formalmente sua impossibilidade de atuar no feito por conflito de interesses, circunstância que justifica a designação de defensor dativo para garantir a ampla defesa da parte incapaz.

O Tema 984 do STJ trata de honorários de defensor dativo no processo penal, sendo inaplicável ao caso, que versa sobre matéria cível. Ainda assim, o juízo de origem não se vinculou de forma automática à tabela da OAB, arbitrando valor inferior ao sugerido, com base em critérios de equidade.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que o arbitramento de honorários ao defensor dativo pode ocorrer no bojo do processo em que atuou, sendo desnecessária ação autônoma para sua cobrança. Tal entendimento decorre do art. 515, V, do CPC, evitando dilações indevidas e promovendo economia processual.

O valor fixado (R$ 2.000,00) encontra respaldo na complexidade da causa e na diligência da atuação da curadora especial, mostrando-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, cabe a majoração dos honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, majorados para R$ 2.200,00 em razão da atuação recursal.

Tese de julgamento:
"1. É válida a nomeação de defensor dativo para atuação como curador especial quando a Defensoria Pública manifesta impossibilidade de atuação por conflito de interesses."
"2. O arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo pode ocorrer no próprio processo em que atuou, dispensando-se ação autônoma de cobrança."
"3. A fixação equitativa de honorários pelo magistrado, mesmo abaixo da tabela da OAB, afasta a alegação de vinculação automática, sendo legítima quando observados critérios de razoabilidade."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04